Tribunal: TJMT
Processo: 1036764-08.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1036764-08.2025.811.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
RECORRIDO: HEMILLY CARVALHO OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 A 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE POR APLICATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO DURANTE CORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por empresa de transporte por aplicativo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por passageira vítima de acidente de trânsito ocorrido em 26/04/2025 durante corrida de moto, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.811,07 por danos materiais, R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 4.000,00 por danos estéticos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da plataforma de transporte e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer a existência de responsabilidade civil da requerida pelo acidente ocorrido durante a prestação do serviço; (iii) verificar a adequação dos valores fixados a título de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A plataforma de transporte integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 18 do CDC.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, sendo a vítima considerada consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.
O conjunto probatório demonstra a ocorrência do acidente durante a corrida intermediada pela plataforma, bem como os danos sofridos pela autora.
A parte ré não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
O dever de segurança integra a prestação do serviço de transporte, não podendo a plataforma se eximir da responsabilidade por atos de seus parceiros.
Os valores fixados a título de danos morais e estéticos observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das lesões e os transtornos suportados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. As plataformas de transporte respondem objetivamente pelos danos causados aos passageiros durante a prestação do serviço, integrando a cadeia de consumo. 2. A vítima de acidente ocorrido em transporte por aplicativo é considerada consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. 3. A comprovação do dano e do nexo causal é suficiente para ensejar o dever de indenizar, independentemente de culpa. 4. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto."
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 17; CPC, art. 373, II; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1077004-76.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, 3a Turma Recursal, j. 22/08/2025; STJ, AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21/03/2013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036764-08.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HEMILLY CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 055.135.391-01 (RECORRENTE), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026